Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida.

2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa relembro que o magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória. 2.1 No caso em análise, o deferimento de prova testemunhal não seria suficiente, por si só, para a comprovação pretendida pelo agravante, especialmente quando o arcabouço fático probatório dos autos demonstra-se frágil e inábil a corroborar a tese recursal.

3. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo de autos diversos, tendo sido afastada a alegação de impenhorabilidade do imóvel em questão, ante a não comprovação pelo proprietário, ora agravante, de que cumpre os requisitos para tal enquadramento jurídico. 3.1 Ademais, ainda que assim não o fosse, as novas provas carreadas aos autos não demonstraram inequivocamente que agravante reside no imóvel em questão.

4. Agravo interno conhecido, mas improvido.